Tribunal: TJBA
Processo: 8001771-71.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001771-71.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MARLENE SERVULO DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Município de Itabuna contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença determinando o fornecimento contínuo e por tempo indeterminado de fraldas geriátricas e nutrição enteral à parte autora, diante de seu quadro clínico de sequelas de AVC. A parte embargante sustenta omissões no julgado quanto à (i) competência do Estado da Bahia para o fornecimento dos insumos de saúde, considerando a regionalização do SUS, e (ii) possibilidade jurídica de condenação do Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à atribuição de responsabilidade exclusiva ao Município, em afronta à hierarquização do SUS prevista na CF/88 e na Lei nº 8.080/1990; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, à luz de eventual vedação legal local. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado reconhece e aplica expressamente a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de insumos de saúde, com base na jurisprudência consolidada do STF no Tema 793. A tese de repartição de competências no âmbito do SUS foi enfrentada e afastada, por ausência de comprovação de pacto interfederativo que atribua ao Estado da Bahia a responsabilidade exclusiva pelo fornecimento dos insumos requeridos. A cláusula de hierarquização do art. 198 da CF/88 não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, sobretudo na ausência de prova da impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo Município. A alegação de reserva do possível foi rejeitada com base na inexistência de comprovação concreta de comprometimento orçamentário que inviabilizasse o cumprimento da obrigação. O acórdão analisou adequadamente a questão dos honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública Estadual, com fundamento no Tema 1.002 do STF, que autoriza tal condenação desde que os valores revertam ao fundo da instituição. Os embargos de declaração visam à rediscussão do mérito, sem indicar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, portanto, à modificação do julgado. A mera alegação de finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de insumos de saúde é solidária entre os entes federativos, não havendo omissão quando o acórdão reconhece essa solidariedade com base no Tema 793 do STF. É legítima a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, conforme entendimento firmado no Tema 1.002 do STF, ainda que haja norma estadual em sentido contrário. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.080/1990; Portaria MS nº 1.554/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, Plenário, repercussão geral; STF, Tema 1.002, Plenário, repercussão geral; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça 01